Tribunal: TJES
Processo: 5004943-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004943-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE MARIA NEMER
AGRAVADO: MEGA MODAS LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004943-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSE MARIA NEMER

AGRAVAD
OS
:
MEGA MODAS LTDA - ME, SERGIANE LUIZ DA SILVA GOMES e LUIZ CARLOS FERREIRA GOMES

JUIZ: DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR
A
: DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE MARIA NEMER
em face de DECISÃO (Id.
8664927
) proferida pelo JUÍZO DA
4
ª (
QUARTA
) VARA
CÍVEL DE VILA VELHA
/ES, na AÇÃO DE
COBRANÇA
(Processo nº
5007976-34.2021.8.08.0035
) ajuizada em face de
MEGA MODAS LTDA - ME, SERGIANE LUIZ DA SILVA GOMES e LUIZ CARLOS FERREIRA GOMES
,
cujo
decisum
indeferiu
o pedido de assistência judiciária gratuita.

Irresignado, sustentou, em síntese, ser aposentado, hipossuficiente, e não possuir condições de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência e comprovante de renda juntados aos autos.

Sequencialmente, asseverou que apesar de valer-se de advogada particular, tal circunstância não obstaria o deferimento da gratuidade, nos termos do artigo 99, §4º, do CPC/15.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, para deferir-lhe a assistência judiciária gratuita. Subsidiariamente, pugnou que as custas processuais sejam recolhidas após o recebimento dos valores discutidos na demanda originária.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Ausentes contrarrazões.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004943-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSE MARIA NEMER

AGRAVAD
OS
:
MEGA MODAS LTDA - ME, SERGIANE LUIZ DA SILVA GOMES e LUIZ CARLOS FERREIRA GOMES

JUIZ: DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR
A
: DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE MARIA NEMER
em face de DECISÃO (Id.
8664927
) proferida pelo JUÍZO DA
4
ª (
QUARTA
) VARA
CÍVEL DE VILA VELHA
/ES, na AÇÃO DE
COBRANÇA
(Processo nº
5007976-34.2021.8.08.0035
) ajuizada em face de
MEGA MODAS LTDA - ME, SERGIANE LUIZ DA SILVA GOMES e LUIZ CARLOS FERREIRA GOMES
,
cujo
decisum
indeferiu
o pedido de assistência judiciária gratuita.

Irresignado, sustentou, em síntese, ser aposentado, hipossuficiente, e não possuir condições de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência e comprovante de renda juntados aos autos.

Sequencialmente, asseverou que apesar de valer-se de advogada particular, tal circunstância não obstaria o deferimento da gratuidade, nos termos do artigo 99, §4º, do CPC/15.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, para deferir-lhe a assistência judiciária gratuita. Subsidiariamente, pugnou que as custas processuais sejam recolhidas após o recebimento dos valores discutidos na demanda originária.

Ausentes contrarrazões.

Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/2015, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
”(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que apesar de o agravante dizer-se hipossuficiente, não colacionou documentação apta a esta conclusão, haja vista a ausência de indicação discriminada de sua renda, tampouco de seus gastos mensais, ordinários e extraordinários, panorama que vai de encontro à hipossuficiência arguida, desatendendo os termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

Cumpre pontuar que muito embora se qualifique como aposentado perante o INSS, do qual auferiria benefício previdenciário no valor de R$ 1.329,00 (mil, trezentos e vinte e nove reais), o agravante também qualifica-se na exordial da demanda originária como vendedor autônomo e indica como residência imóvel de alto padrão em Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Não suficiente, extrai-se da inicial que os 06 (seis) cheques que instruem sua pretensão totalizam, originalmente, R$ 16.705,00 (dezesseis mil, setecentos e cinco reais), sendo fruto de negócios jurídicos firmados com os agravados no ramo de comércio varejistas de artigos de vestuários e acessórios, indicando, novamente, a ocultação de sua verdadeira renda.

P
osto
isto
,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao
r
ecurso
, mantendo, incólume, o
decisum
vergastado
.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
O
artigo 98, do CPC/15, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

I
I.
Na hipótese,
apesar de o agravante dizer-se hipossuficiente, não colacionou documentação apta a esta conclusão, haja vista a ausência de indicação discriminada de sua renda, tampouco de seus gastos mensais, ordinários e extraordinários, panorama que,
sopesado ao contexto probatório e ao próprio objeto da demanda originária,
vai de encontro à hipossuficiência arguida, desatendendo os termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

III
.
Recurso c
onhecido e
des
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.